Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-77.2018.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001131-77.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Propriedade, Reivindicação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RIVANDA ALVES BEZERRA - CPF: 318.385.371-04 (APELADO), DEBORA DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 688.808.801-44 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA - CPF: 169.363.889-49 (APELADO), FRANCISCA ALVES BEZERRA NAKAZAWA - CPF: 368.554.059-91 (APELADO), JOSEFA BEZERRA DO BONFIM - CPF: 353.678.571-91 (APELADO), MARLY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.764.661-04 (APELANTE), ISMAEL SANTOS SOUSA - CPF: 803.073.293-72 (APELANTE), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), MARLY PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.764.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO E INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL – FALTA DE TÍTULO HÁBIL A LEGITIMAR A POSSE ATUAL DO RÉU – OCUPAÇÃO INJUSTA CARACTERIZADA
– MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em Ação Reivindicatória, o fato decisivo para a caracterização da posse injusta é a ausência de título hábil a legitimar a posse, não importando a boa-fé ou má-fé do possuidor.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Reivindicatória julgada procedente com a condenação dos réus ao pagamento das custas e de honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

O apelante afirma que jamais foi citado ou intimado para apresentar contestação, o que ofende os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que o pai dos autores, antes de falecer, promoveu a venda dos direitos possessórios que detinha sobre imóvel em discussão.

Acrescenta que o local conta com título regular expedido em nome da corré Marly, logo jamais existiu ocupação irregular.

Contrarrazões no ID. 200571849.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os apelados na condição de herdeiros de Antônio Alves Bezerra apresentaram a matrícula n. 2.077 do CRI de Várzea Grande/MT e buscaram reaver a posse do imóvel situado na Rua Cuiabá, n.º 09, Quadra 04, bairro Terra Nova, daquele município.

O apelante compareceu voluntariamente na audiência de conciliação de 13-5-2022 e deu-se por citado (ID. 200571833). E o art. 335, inciso I, do CPC prevê que “
O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data
da audiência de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição
”.

Se o ordenamento jurídico claramente prevê a data para a apresentação de contestação e o réu não se manifestar dentro desse período faz jus à decretação da revelia.

Diante disso, não houve ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa na hipótese em análise.

No mérito a lide foi julgada procedente visto que os documentos apresentados pelos apelados bastaram para conferir presunção de veracidade aos seus respectivos argumentos.

A cópia da matrícula do imóvel obtida pelos apelados em 20-12-2017 mostra que Hiroshi Okajima e sua esposa Vera Lúcia Lopes Okajima venderam o terreno em questão para o Antônio Alves Bezerra em 27-12-1985 (ID. 200571750).

Está claro que o
de cujus
nunca providenciou a transferência para o seu nome e os herdeiros alegavam que o apelante era apenas o locatário do imóvel, não podendo providenciar a venda de quaisquer direitos possessórios para Marly.

Tal fato gerou inclusive a convocação da Polícia Militar no local em 30-5-2020 e apenas em razão desse desentendimento entre os herdeiros e Marly é que foi possível a identificação e a citação de ambos os réus.

Antes disso, há prova nos autos de que o imóvel foi encontrado pelos oficiais de justiça com aspectos de abandonado.

Já na fase recursal o apelante retornou aos autos e juntou documentos com o objetivo de mostrar a licitude da ocupação de Marly.

Ele apresentou certidão cartorária de 13-5-2022 para evidenciar que o bem em disputa permanece registrado no nome de Hiroshi Okajima, o que já era do conhecimento do juízo.

Também apresentou contrato de compra e venda de direitos possessórios que teria celebrado com a corré em 4-5-2020 e o ajuste que ele realizou com os herdeiros de Hiroshi Okajima apenas em 30-6-2022.

Os elementos de prova contidos nos autos permitem concluir que após o falecimento do legitimo adquirente do imóvel, o apelante, na condição de inquilino dele, buscou obter direitos possessórios sobre o bem com o objetivo notório de auferir ganho com a sua venda a terceiro.

A certidão emitida pelo cartório em 13-5-2022 não anula nem contradiz aquela expedida em 20-12-2017.

Uma vez que a coisa foi regularmente vendida por Hiroshi Okajima para o Antônio Alves Bezerra em 27-12-1985, os seus herdeiros não detêm legitimidade para aliená-lo novamente de modo gratuito ou oneroso.

É preciso ressaltar que o negócio jurídico foi celebrado entre o apelante e os sucessores de Hiroshi logo depois do comparecimento do primeiro na audiência de conciliação de maio de 2022.

Ele tomou conhecimento da pretensão reivindicatória dos apelados, ignorou a faculdade processual de defesa que lhe foi conferida pelo poder Judiciário, e buscou resolver a questão por força própria, o que não pode ser admitido.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PROPRIEDADE DO IMÓVEL DEMONSTRADA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.228 DO CPC – POSSE PRECÁRIA DO BEM PELO REQUERIDO/APELANTE
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Verificando-se o cumprimento dos requisitos impostos pelo artigo 1.228 do CPC, mostra-se escorreita a sentença de procedência da ação reivindicatória
. “(...) -
Para a procedência da ação reivindicatória, a jurisprudência exige a demonstração dos seguintes requisitos: a) que o autor tenha a titularidade do domínio sobre o bem reivindicando; b) que a coisa esteja devidamente individualizada; e c) que esteja injustamente em poder do réu. Presentes tais requisitos, é de rigor a procedência do pedido
. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0447.09.011422-7/004, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 30/11/2022)
. (TJMT, N.U 1023597-40.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA PROCEDENTE (...)
COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO E INDIVIDUALIZAÇÃO PRECISA DO IMÓVEL - FALTA DE TÍTULO HÁBIL A LEGITIMAR A POSSE ATUAL DO RÉU - POSSE INJUSTA CARACTERIZADA
– RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Apenas nos casos em que se decide a posse em razão do domínio é vedada a sua propositura uma vez que o juízo de origem já se manifestou sobre o direito de propriedade.
Em Ação Reivindicatória, o fato decisivo para a caracterização da posse injusta é a ausência de título hábil a legitimar a posse, não importando a boa-fé ou má-fé do possuidor
.
(N.U 0011365-32.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo Juízo da causa comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

O STJ já definiu que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante de 15% para 20% sobre o valor atualizado do valor da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024